Tribunal: TJDFT
Processo: 0701251-35.2025.8.07.9000
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-05-19
Data de publicação: 2025-05-28

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO ADMINISTRATIVO. CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. SUSPENSÃO DO DIREITO DE DIRIGIR. REQUISITOS DA TUTELA DE URGÊNCIA NÃO PREENCHIDOS. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela, interposto contra decisão proferida no bojo do processo no 0720695-40.2025.8.07.0016, em tramitação no 4° Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu a tutela de urgência pleiteada pela parte ora agravante para que fosse determinada a suspensão do ato administrativo de suspensão da CNH e a liberação da restrição lançada no prontuário do requerente, até ulterior deliberação de mérito.
2. O agravante alegou que o processo administrativo que culminou na suspensão da sua CNH padece de nulidade. Sustentou que a imposição da suspensão do direito de dirigir por 12 (doze) meses impõe severa restrição à liberdade de locomoção do agravante e expõe a risco iminente um direito essencial, uma vez que depende do veículo para o exercício de seus afazeres diários e para o atendimento de necessidades básicas de sua rotina. Defendeu a reversibilidade da medida liminar, posto, em caso de improcedência dos pedidos, a penalidade será cumprida pelo agravante. Pontuou que a decisão recorrida não apreciou os argumentos expostos nos inicial. Requereu, em sede de antecipação da tutela recursal, a suspensão do ato ilegalmente praticado pelo requerido, ordenando a liberação da restrição lançada na CNH do agravante, até ulterior deliberação de mérito. No mérito, a confirmação da tutela de urgência.
3. Foi indeferido o pedido de antecipação de tutela (ID 70570298).
4. Foram apresentadas contrarrazões (ID 70928855).
5. Cabe ao Judiciário o controle dos atos administrativos, tão somente sob o prisma da legalidade, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. No caso de infração de trânsito, a aplicação de penalidade ocorre por ato administrativo, gozando, portanto, de presunção de veracidade e legitimidade, a qual somente é infirmada por prova cabal em contrário.
6. No caso, da análise dos documentos juntados aos autos de origem, não há elementos que infirmem a presunção de legalidade e veracidade do ato administrativo e comprovem cabalmente as alegações feitas na exordial. O agravante não trouxe aos autos provas contundentes acerca da ocorrência das alegadas nulidades, sobretudo na medida em que o recurso interposto à JARI foi indeferido (ID 2333095039, p. 63 - origem).
7. Na hipótese, é necessária a regular instrução do processo com oportunização ao contraditório, porquanto os documentos juntados aos autos não demonstram, mediante prova inequívoca, a existência do direito alegado.
8. Observe-se, ainda, que o pronunciamento neste momento esgotaria o objeto da ação principal, o que é vedado em caráter liminar. Nesse sentido: (Acórdão 1871254, 07132878020248070000, Relator(a): GISELLE ROCHA RAPOSO, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 3/6/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)
9. Assim, considerando a presunção de legitimidade dos atos administrativos, incabível a determinação de sobrestamento da penalidade de suspensão do direito de dirigir do agravante. Decisão agravada deve ser mantida.
10. Agravo de instrumento conhecido e não provido.
11. Sem custas e sem honorários.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.